Tribunal: STF
Processo: ARE 1306588
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E NULIDADES PROCESSUAIS. CHEQUE EM BRANCO PREENCHIDO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE. APELANTES NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 66, vol. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 135, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do Tema 660 de repercussão geral (fls. 71-72, vol. 4).
    Os agravantes sustentam que “houve o cerceamento de defesa aos agravantes, que negaram a dívida e argumentaram que a prova cabal do seu alegado, só seria possível pelos documentos advindos da quebra do sigilo bancário e fiscal do agravado; assim, houve cerceamento de defesa, não restando outra via legal, senão a análise da questão pela flagrante violação da Constituição Federal nesta Corte” (sic, fl. 95, vol. 4). 
    Pedem seja o agravo “conhecido e julgado o Recurso Extraordinário interposto contra Acórdão do TJ-BA, para fins de se conhecer no Recurso em destaque, a abominável infringência ao art. 5º, inc. LV da Constituição Federal de 1988” (fl. 97, vol. 4). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. Os agravantes limitaram-se a mencionar que o recurso extraordinário “apresenta o requisito técnico da repercussão geral, nos ternos do art. 102 § 3º da Constituição Federal” e que “o referido requisito resta configurado pela existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da questão, in casu, cuida-se de questão relevante do ponto de vista econômico e jurídico” (fls. 115-116, vol. 3).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus dos recorrentes demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenham mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    6. Os argumentos dos agravantes quanto à afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República não merecem acolhida pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora